Tribunal: STF
Processo: RE 1491414
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. POSSIBILIDADE. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NA ORDEM ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores aos do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ 12.11.2004).



    2. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado, pois não houve mudança de orientação jurisprudencial, tampouco a decisão do STF produz insegurança jurídica. Lei declarada constitucional deve ser aplicada desde o início de sua vigência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.